Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-42.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001521-47.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUZIA AMARAL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

1 – Apelo do IGEPREV para condenar a parte albergada pela gratuidade da justiça em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado. Conhecido e parcialmente provido, posto que ficará suspensa a exigibilidade dos honorários, a teor do disposto no art. 98, §3º do CPC.

2 – Apelo do Ministério Público aduz que houve violação da ampla defesa e contraditório. Apelo conhecido e não provido posto que a ora apelada não provou que dependia economicamente do ex-segurado quando foi lhe dada a oportunidade.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do apelo do IGEPREV e dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA.

COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0001521-47.2007.814.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA OAB/PA 9.943.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADA: LUZIA AMARAL DA SILVA

ADVOGADA: JEANE SOUZA OAB/PA 7620

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Em face da sentença prolatada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Luzia Amaral da Silva, que julgou improcedentes os pedidos, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e o Ministério Público interpuseram recuso de apelação.

Luzia Amaral da Silva ajuizou ação ordinária em face do IGEPREV pugnando pela concessão de pensão em razão do falecimento do ex-segurado Luiz Pereira da Silva. Diz que apesar de não mais conviver com o ex-segurado por ocasião de sua morte e de ele ter tido outra companheira que recebeu a pensão até o dia do seu falecimento, era com ele legalmente casada e dependia financeiramente da ajuda dele para o seu sustento e de seus filhos.

Após o trâmite processual, o juízo de piso sentenciou o feito e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial pois entendeu que a requerente – que já não mais convivia com o ex-segurado há quase 30 anos – não comprovou que dependia economicamente dele, nos termos do artigo 22,1, §2 da Lei 5011/81.

O Instituto de Gestão de Previdenciária do Estado do Pará interpôs apelo pugnando pela reforma da sentença apenas quanto ao ônus da sucumbência, com arbitramento de honorários advocatícios em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (ID 1336022).

Regularmente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão aposta no ID 1336022, p. 13.

O órgão ministerial também interpôs recurso de apelação em face da sentença de piso. Discorreu que não foi dado à ora apelada a oportunidade de produzir provas de que dependia economicamente do
de cujus
. Pugnou pela reforma da sentença a fim de se determinar a produção de provas acerca da existência ou não da dependência econômica (ID 1336023).

O IGEPREV veio aos autos e disse que nada tem a opor ao recurso de apelo interposto pelo Ministério Público (ID 1336026, p.1).

Regulamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme cerificado no ID 1336026, p. 03.

Os autos foram digitalizado e vieram à minha relatoria após distribuição por sorteio.

Instado a se manifestar o douto Parquet opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelo IGEPREV, com a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado do causa, porém sua exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, §3º do CPC. Quanto ao apelo interposto pelo Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e não provimento (ID 1449708).

É o que importa a relatar.

Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Consoante o decidido pelo Plenário do STJ, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Portanto, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973

ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço das apelações e, inexistindo preliminares, passo a análise de mérito.

I – Da apelação interposta pelo IGEPREV:

O apelante pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Entendo que assiste razão ao apelante, posto que o fato da apelada está abrigada pela gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, conquanto sua exigibilidade ficará suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, §§2º e 3º do CPC. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO §3º DO ART. 98 DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MOLDES DO ART. 85, §4º, III E §3º, I DO CPC.

Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, com as reservas legais do instituto da gratuidade da justiça. Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/09/2019 a 16/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

(2248875, 2248875, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-24).

Dessa forma,
conheço e dou parcial provimento ao apelo interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) para impor à ora apelada condenação em honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

II – Da apelação interposta pelo Ministério Público:

O apelante aduz que não foi oportunizado à apelada provar que dependia economicamente do
“de cujus”
, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Compulsando os autos (especialmente o documento de ID 1336018, p. 68), observo que administrativamente, quando a apelada pugnou pela pensão e pecúlio do ex-segurado, inicialmente a pensão foi deferida até que o IGEPREV observou que a companheira do
de cujus
também pleiteou os benefícios (sra. Maria da Paz Seabra Magalhães da Silva) na condição de viúva do falecido. Com o fito de esclarecer os fatos, a apelada recebeu visita de assistente social que relatou que a recorrida estava separada há mais de 30 anos do ex-segurado e que não comprovou nenhuma relação de dependência com o ex-esposo. Com isso, o IGEPREV autorizou o pagamento de pecúlio e pensão em favor de Maria da Paz Seabra Magalhães da Silva, conforme Portaria 028/2004 (ID 1336019, p. 02).

Ademais disso, já na seara judicial, ressalto que na pg. 16 do ID 1336019, após apresentação da contestação pelo IGEPREV, o juízo de piso oportunizou manifestação da ora recorrida, tendo, inclusive, sua advogada feito carga dos autos (p. 17 do ID 1336019), conquanto manteve-se inerte, conforme certificado pela diretora de secretaria (pg. 18 do ID 1336019). Portanto, não há que se falar em afronta ao contraditório e a ampla defesa.

Por tais razões, em conformidade com a manifestação da douta procuradoria de justiça,
conheço e nego provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público.

É o voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020